Tribunal: TJDFT
Processo: 0749201-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. PENHORA DE LUCROS DO SÓCIO. DISTINÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SOBRE LUCROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre lucros e dividendos da sociedade empresária da qual a executada é sócia, condicionando a medida à apresentação de balanço patrimonial e demonstração de lucros. O agravante busca satisfazer o crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora do faturamento da empresa em que a executada é sócia; e (ii) estabelecer se é viável a penhora dos lucros e dividendos pertencentes à executada, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora do faturamento da empresa somente é admitida mediante a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 50 do CC e 133 e seguintes do CPC, pois atinge patrimônio da pessoa jurídica não integrante da lide.
4. A penhora dos lucros e dividendos, prevista no art. 1.026 do CC, incide sobre bens do patrimônio do sócio devedor, não exigindo desconsideração da personalidade jurídica, pois não afeta bens da sociedade.
5. Comprovada a inexistência de outros bens penhoráveis, é possível deferir a penhora de percentual dos lucros e dividendos que couberem à executada, afastando a exigência de apresentação de balanço patrimonial pelo credor, por se tratar de ônus desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para afastar a exigência de balanço patrimonial e deferir a penhora de 15% de lucros e dividendos.
Tese de julgamento: “É possível a penhora dos lucros e dividendos pertencentes ao sócio devedor, na ausência de outros bens penhoráveis, conforme art. 1.026 do CC, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 1.026; CPC, arts. 133 e seguintes, art. 866.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0712693-66.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 05/06/2024, p. 27/06/2024.